Tribunal: CARF
Processo: 10903.720018/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10903.720018/2015-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-006.313 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Embargante
CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2020
EMBARGOS. DEVER DE SE PRONUNCIAR.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, acolher os presentes
embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo, para suprir as omissões apontadas nos itens
1 e 2 do Despacho de Admissibilidade (e-fls. 4289 e ss), sem efeitos infringentes, nos termos
deste voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso
e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos do sujeito passivo ao acórdão no 1301-002.918, integrado
pelo acórdão no 1301-004.118 desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF
opostos e admitidos parcialmente no que trata de alegação de omissão. Assim relatou e decidiu a
presidência da Turma (e-fls. 4289 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10903.720018/2015-04
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

Trata-se de exame de admissibilidade dos embargos opostos pelo sujeito passivo em
epígrafe.
Afirma a embargante que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, ao
prolatar o acórdão no 1301-002.918, integrado pelo acórdão no 1301-004.118, incorreu
nos seguintes vícios:
a) omissão quanto ao disposto no artigo 22 da Lei no 12.973/2014 - argumento relevante
e autônomo para infirmar a conclusão do julgamento - orientação não consolidada no
momento da transação que gerou o ágio;
b) omissão quanto à aplicação retroativa das normas da CVM, do CFC e os CPCs que
supostamente vedavam o reconhecimento do “ágio interno”;
c) omissão quanto ao item A.11 do recurso voluntário - inaplicabilidade do artigo 299
do RIR/99; e
d) omissão quanto aos itens A.3 e A.3.1 do recurso voluntário - inovação trazida pela
DRJ (step transactions).
Os embargos foram opostos antes de encerrado o prazo de 5 (cinco) dias da ciência do
acórdão que julgou os embargos da Fazenda Nacional, logo, são tempestivos. Ademais,
foram opostos por parte legítima, qual seja, o próprio sujeito passivo, por meio de
procurador regularmente constituído.
Feito o relato, passo, a seguir, ao exame da presença dos demais pressupostos para
admissibilidade dos embargos, nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
1) DA PRIMEIRA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
No item III.1 de seus embargos a recorrente alega o seguinte, in verbis:
III.1 - DA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 22 DA LEI No 12.973/2014 - ARGUMENTO
RELEVANTE E AUTÔNOMO PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DO
JULGAMENTO
-
ORIENTAÇÃO
NÃO
CONSOLIDADA
NO
MOMENTO DA TRANSAÇÃO QUE GEROU O ÁGIO
No Recurso Voluntário da Embargante, mais especificamente no Item A.10, foi
trazida para discussão nos presentes autos a possibilidade de amortização de
ágio apurado em operações com “partes dependentes” até a publicação da Lei no
12.973/2014. Segundo consta no referido recurso, caso o entendimento da Turma
Julgadora deste E. CARF fosse pela a presença de “ágio interno” no caso
concreto, seria necessário que essa mesma E. Turma enfrentasse o fato de que
somente após a entrada em vigor da referida lei é que a amortização de ágio
nessas condições passou a ser expressamente vedada pelo ordenamento jurídico
para fins fiscais, em observância ao seu artigo 22, que assim dispõe:
(...)
Entretanto, o v. acórdão recorrido em nenhum momento enfrentou o disposto
no artigo 22 da Lei no 12.973/2014. Em leitura ao acórdão ora embargado,
verifica-se que o entendimento pela manutenção da infração quanto ao ágio
envolvendo a empresa G&K, decorreu pela presença de partes dependentes na
transação e pela ausência de dispêndio / desembolso. Todavia, ao considerar se
tratar de um ágio gerado entre partes dependentes, de fato, em nenhum
momento, o acórdão recorrido enfrentou o argumento autônomo e de extrema
relevância para o deslinde do feito, acerca do disposto na Lei no 12.973/14. Ou
seja, não houve qualquer menção à aludida legislação, que somente veio trazer
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

vedação expressa para dedutibilidade do ágio nessas condições, a partir de
janeiro de 2015.
Tal omissão prejudica a análise da tese de que, ainda que se afaste a participação
de um terceiro independente (Fundo IGP) na operação, como de fato ocorreu no
caso concreto, o ágio interno, assim considerado pelo v. acórdão embargado, não
era vedado à época dos fatos. Tal omissão, de suma importância para a matéria
em julgamento, se não apreciada por este E. CARF, estará, inclusive,
inviabilizando eventual divergência para fins de futuro Recurso Especial, por
parte da Embargante sobre tal aspecto.
(...)
O enfrentamento da questão mostra-se fundamental no caso concreto, uma vez
que se não havia, à época da operação e da amortização do “ágio interno”,
vedação legal expressa neste sentido, não há como sustentar que a necessidade
de partes independentes na transação seria essencial para o reconhecimento do
ágio apurado.
E, exatamente por conta disso, este E. CARF, em outras situações como a
presente, diferentemente do ocorrido no caso concreto, em que houve total
omissão a esse argumento autônomo e de extrema importância no
enfrentamento da matéria e da aplicação da legislação tributária, tratou de
se manifestar expressamente acerca da aplicação da Lei no 12.973/14 em
casos de ágio interno, a exemplo do que ocorreu nos autos do Processo
Administrativo no 19515.722444/2013-51 (Acórdão no 1302- 001.977) onde
deu-se provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte. Vejamos:
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que o acórdão embargado deixou de se pronunciar
sobre ponto acerca do qual deveria tê-lo feito, qual seja, o argumento contido no item
A.10 do recurso voluntário de acordo com o qual, à época em que ocorreram os fatos
geradores do IRPJ e da CSLL objeto do presente processo (anos-calendários de 2010 a
2013), a legislação então vigente não vedava a amortização do ágio interno, algo que
somente passou a ser vedado com o advento do art. 22 da Lei no 12.973.2014. Alega
ainda a embargante que tal argumento é autônomo, e cita o acórdão no 1302- 001.977,
que teria acolhido essa tese.
Pois bem, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos, entendo
que a embargante logrou êxito em demonstrar a omissão alegada.
De fato, no item A.10 de seu recurso voluntário (e-fl. 3496 e ss.) a ora embargante
argumentou que a amortização do ágio gerado internamente somente passou a ser
vedada após o advento do art. 22 da Lei no 12.973.2014, que é posterior aos fatos
geradores do IRPJ e da CSLL ora sob exame.
Por sua vez, tal como alegado pela embargante, não encontrei no acórdão recorrido
manifestação da Turma acerca desse argumento.
E embora o órgão julgador não esteja obrigado a se manifestar sobre todas as alegações
suscitadas pelas partes, somente poderá assim proceder acaso já possua razão suficiente
para sustentar autonomamente a sua decisão.
E esse, a principio, não é o caso, pois se o mencionado argumento houvesse sido
apreciado, a Turma, em tese, poderia tê-lo acolhido, algo que alteraria o resultado do
julgamento registrado no acórdão embargado.
2) DA SEGUNDA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

No item III.2 de seus embargos a recorrente alega o seguinte, in verbis:
III.2 - DA OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO RETROATIVA DAS
NORMAS DA CVM, DO CFC E OS CPCs QUE SUPOSTAMENTE
VEDAVAM O RECONHECIMENTO DO “ÁGIO INTERNO” (ITEM A.5
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE 2018):
Tal como a Embargante abordou em seu Recurso Voluntário (Item A.5), à época
das reorganizações societárias envolvendo a Embargante, a figura do “ágio
interno” era totalmente desconhecida da legislação contábil, sendo a expressão
objeto de severas críticas inclusive por estudiosos da Ciência Contábil de renome
internacional, tal como o Prof. Eliseu Martins, que avaliou a operação em
questão através de parecer específico (Doc. 16 anexo à Impugnação), o qual,
frise-se, em momento algum foi levado em consideração seja pela DRJ seja até
mesmo pelo v. acórdão embargado.
De fato, no que toca ao ágio G&K, em 18 de dezembro de 2006, data da
operação de incorporação das ações da Embargante, não havia qualquer
norma em nosso ordenamento jurídico, seja no âmbito do Direito Contábil
Societário, seja no âmbito do Direito Tributário, mencionando ou definindo o
que viesse a ser “ágio interno”, tampouco quanto as suas consequências para fins
tributários. Ou seja, diferentemente do que alegaram as autoridades fiscais, tal
como a Cálamo defendeu em seu Recurso Voluntário, as normas
Como bem descreveu a Embargante à exaustão em seu recurso, a norma que, de
fato, passou a dispor e a regular o ágio gerado internamente só veio a integrar o
Direito Contábil Societário muito tempo após as operações em questão, mais
precisamente em 5 de novembro de 2010, quando da aprovação do CPC no
04/10, porém sem efeitos tributários até o advento da Lei n 12.973/2014. Assim,
admitindo-se por hipótese que o caso concreto trata-se de ágio interno (tal como
entendeu o v. acórdão embargado), uma simples análise da evolução da
legislação no tempo, deixava absolutamente claro que, até 2010, não havia
vedação nas normas contábeis para o reconhecimento do ágio gerado
internamente como um ativo e mais: a legislação tributária, mesmo com o
advento do CPC 04/2010, sempre permitiu a amortização desse ágio para fins
fiscais, conforme expressamente autorizava a Lei no 9.532/97.
Fato é que, mantendo o entendimento das autoridades fiscais de que o ágio da
G&K seria um ágio gerado entre empresas do mesmo Grupo, sem
reconhecimento econômico e contábil, nos termos da orientação da CVM e CPC,
ao aplicar também as razões de decidir em outros julgados, verifica-se que a
referida decisão, em momento algum, levou em consideração o argumento (até
mesmo que fosse para afastá-lo), de que as normas expedidas pelos órgãos
regulamentares (i.e. CPC, CFC e CVM), não poderiam ser aplicadas
retroativamente no caso de operações vivenciadas em 2006, tampouco levou
em consideração o que dispunha o parecer técnico do Prof. Eliseu Martins anexo
aos autos (Doc. 16 anexo à Impugnação).
Pois bem. Nota-se que trata-se de uma questão de interpretação da legislação até
então vigente na data das operações que fundamentaram o ágio apurado pela
G&K (2006). A análise desse aspecto trazido no Recurso Voluntário (Item A.5),
especialmente com relação ao seu aspecto temporal (vigência) é de suma
importância, ainda que se parta, com todo respeito, da equivocada premissa de
que normas de natureza contábil possam se sobrepor às normas de natureza
tributária para fins de apuração do lucro tributável, tal como entendeu o v.
acórdão embargado. Assim, a relevância dessa análise se dá ao fato de que, caso
de fato ela ocorresse, não teria como se manter a autuação quanto ao ágio da
G&K por ausência de fundamentação legal que vedasse o aproveitamento
desse ágio pelo Grupo Boticário.
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

Em sendo assim, considerando que esse argumento por si só seria suficiente
para levar ao cancelamento integral do presente auto de infração, é fato que
o mesmo precisa ser enfrentado, não podendo deixar de ser levado em
consideração no caso concreto. Diante disso, absolutamente cabíveis os
presentes Embargos de Declaração para que o v. acórdão embargado analise o
Item A.5 do Recurso Voluntário da Embargante, assim como o parecer técnico
anexo (Doc. 16 anexo à Impugnação), indicando, expressamente, qual era a
norma vigente em 2006 que vedava o reconhecimento e o aproveitamento do
suposto ágio interno pelo Grupo Boticário no caso da incorporação de ações da
G&K.
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que o acórdão embargado deixou de se pronunciar
sobre ponto acerca do qual deveria tê-lo feito, qual seja, o argumento contido no item
A.5 do recurso voluntário de acordo com o qual, em 2006, ano em que foi realizada a
operação da qual surgiu o ágio interno objeto do presente processo, ainda não existiam
no mundo jurídico as normas expedidas pelo CFC, pela CVM e pelo CPC que passaram
a vedar a sua amortização, daí porque essas normas não podem ser aplicadas
retroativamente.
Pois bem, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos, entendo
que a embargante logrou êxito em demonstrar a omissão alegada.
De fato, no item A.5 de seu recurso voluntário (e-fl. 3463 e ss.) a ora embargante
argumentou, com base em parecer da lavra do Prof. Eliseu Martins, que "Somente a
partir de 2009, para vigência a partir de 2010 é que a CVM e o CFC aprovaram o
Pronunciamento Técnico CPC 18, quando ficaram vedados os registros contábeis de
resultados em operações entre entidades comum no Brasil, mas não antes disso", e que
"nem mesmo o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007, da CVM invocado pelas
autoridades fiscais e pelo acórdão recorrido pode ser considerado para rejeitar os
efeitos fiscais de um ágio apurado em 18/12/06".
Por sua vez, tal como alega a embargante, não encontrei no acórdão recorrido
manifestação da Turma acerca do argumento segundo o qual as normas sobre
amortização de ágio interno previstas no Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 e
no Pronunciamento Técnico CPC 18, aprovado pela CVM e pelo CFC, não poderiam
retroagir para afastar a amortização de ágio gerado no ano de 2006.
E embora o órgão julgador não esteja obrigado a se manifestar sobre todas as alegações
suscitadas pelas partes, somente poderá assim proceder acaso já possua razão suficiente
para sustentar autonomamente a sua decisão.
E esse, a princípio, não é o caso, pois se o mencionado argumento houve sido apreciado,
a Turma, em tese, poderia tê-lo acolhido, algo que alteraria o resultado do julgamento
registrado no acórdão embargado.
3) DA TERCEIRA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
No item III.3 de seus embargos a recorrente alega o seguinte, in verbis:
III.3 - DA OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO OCORRIDO QUANTO AO
ITEM A.11 DO RECURSO VOLUNTÁRIO - INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 299 DO RIR/99
No que se refere à aplicabilidade ou não do artigo 299 do antigo RIR/99 ao caso
concreto, para fins de dedutibilidade das despesas com amortização do ágio,
fundamento este utilizado pelas autoridades fiscais para realizar a autuação fiscal
em questão, a Embargante, no item A.11 do seu Recurso Voluntário, demonstrou
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

que de forma alguma poderia se aplicar os conceitos definidos no artigo 299 do
antigo RIR/99 ao caso concreto, porquanto tal norma estabelece as regras gerais
para a dedutibilidade das despesas, não podendo, por óbvio, se sobrepor à norma
específica que trata sobre a dedutibilidade dos encargos de amortização do ágio,
prevista no artigo 386, inciso III, §2° do RIR/99. Nesse item a Embargante
demonstrou que a norma específica deve prevalecer sobre a norma geral, ou seja,
demonstrou que deveria ser observado o princípio da especialidade.
Ocorre que o acórdão ora embargado, ao manter parcialmente o lançamento para
o ágio envolvendo a empresa G&K, deixou de enfrentar a questão, a qual, i.
Conselheiros, merece atenção expressa por ser um dos principais fundamentos da
autuação (enquadramento legal absolutamente equivocado).
A não apreciação desse tópico, também inviabiliza a futura interposição de
Recurso Especial para a CSRF pela ora Embargante, fato este que impede o seu
inquestionável direito de ter a questão apreciada pela referida Câmara Superior.
Assim, não há dúvidas de que tal omissão também justifica o cabimento e
acolhimento do presente recurso, de forma que a matéria seja expressamente
enfrentada por essa C. Turma Julgadora.
(...)
Neste ponto não assiste razão à embargante.
Embora no item A.11 de seu recurso voluntário (e-fl. 3501 e ss.) a ora embargante tenha
argumentado sobre a inaplicabilidade da regra geral de dedutibilidade de despesas
prevista no art. 299 do RIR/99, alegando que no caso de ágio aplicar-se-ia a regra
especial estabelecida no art. 386 do mesmo Regulamento, o fato é que a Turma
manifestou expresso entendimento de que os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, c/c o
Ofício circular CVM SNC/SEP no 1/2007, não autorizam a dedução de despesa
referente à amortização de ágio gerado internamente (e-fls. 3813/ 3827).
Em assim sendo, não ocorreu omissão acerca de ponto sobre o qual deveria haver se
pronunciado a Turma, pois aqui o Colegiado já possuía razão suficiente para sustentar a
sua decisão, qual seja, que as normas acima referidas, por si só, não autorizam a
dedução de despesas com ágio interno.
4) DA QUARTA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
No item III.4 de seus embargos a recorrente alega o seguinte, in verbis:
III.4 - DA OMISSÃO QUANTO AOS ITENS A.3 e A.3.1 DO RECURSO
VOLUNTÁRIO PELO
ACÓRDÃO EMBARGADO
- INOVAÇÃO
TRAZIDA PELA DRJ (STEP TRANSACTIONS)
No Item A.3 e A.3.1 do Recurso Voluntário da Embargante, ela trouxe um tópico
acerca de uma acusação que foi objeto de inovação pelo acórdão da DRJ (já que
em nenhum momento essa acusação foi argumentada pela fiscalização em todo o
Termo de Verificação Fiscal - TVF), qual seja: a existência de step transactions
(“operações estruturadas em sequência”).
Nesse sentido, considerando que foi uma acusação trazida tão somente pela
decisão de primeira instância (DRJ), não sendo objeto dos argumentos das
próprias autoridades fiscais, a Embargante requereu a desconsideração da mesma
por este E. CARF, uma vez que tal acusação poderia dar conotação distinta e
irreal acerca do que efetivamente aconteceu no caso concreto.
Entretanto, sobre o pedido de desconsideração pela Embargante dessa acusação
inovadora trazida somente pela DRJ, o acórdão ora embargado foi totalmente
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

omisso. E, por ser uma acusação grave, a qual só foi introduzida pela DRJ –
frise-se, não fazendo parte das argumentações das próprias autoridades fiscais,
responsáveis pela apuração de todos os fatos, necessário que seja suprida a
omissão ora apontada por este E. CARF. Ou seja, a questão precisa ser
expressamente analisada por este E. CARF, de forma que o pedido de
desconsideração dessa acusação seja efetivamente enfrentado e afastado, uma
vez que, se fosse aplicável, as próprias autoridades fiscais já teriam colacionado
tal argumentação quando da lavratura desse auto de infração, o que não ocorreu!
Todavia, ao ser sanada a omissão em questão e, se por uma remota hipótese, o
argumento não for desconsiderado por este E. CARF, como requerido pela
Embargante no item A.3 do seu Recurso Voluntário, são cabíveis também os
presentes aclaratórios para que as alegações de defesa da Recorrente quanto a
inexistência de step transactions no caso concreto, contidas no item A.3.1 do
seu Recurso Voluntário, sejam igualmente apreciadas, de forma que a
Embargante não seja prejudicada na correta interpretação dos fatos por ela
vivenciados no caso concreto.
(...)
Também neste ponto não assiste razão à embargante.
No item A.3 e A.3.1 de seu recurso voluntário (e-fl. 3449 e ss.) a ora embargante pediu
que o CARF desconsiderasse o argumento contido na decisão da DRJ referente às step
transctions, pois tratar-se-ia de argumento "inovador".
Pois bem, embora não tenha se pronunciado expressamente sobre esse pedido, o fato é
que o acórdão embargado efetivamente desconsiderou, tal como pedido pela recorrente,
o argumento referente às step transctions, e manteve por outros fundamentos a glosa das
despesas com amortização do ágio interno (e-fls. 3813/ 3827).
Em assim sendo, não ocorreu omissão acerca de ponto sobre o qual deveria haver se
pronunciado a Turma, pois aqui o Colegiado já possuía razão suficiente para sustentar a
sua decisão, qual seja, que os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, c/c o Ofício circular CVM
SNC/SEP no 1/2007, não autorizam a dedução de despesas com amortização de ágio
interno.
5) CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto, e nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015,
ADMITO
PARCIALMENTE os presentes embargos opostos pelo sujeito passivo, para:
a) submeter à apreciação da Turma as alegações de omissão tratadas nos itens 1 e 2
deste despacho;
b) rejeitar, em caráter definitivo, as alegações de omissão tratadas nos itens 3 e 4 deste
despacho.
Nos termos do art. 49, § 5o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, encaminhem-
se os autos para sorteio entre os Conselheiros da Turma, uma vez que o Relator e o
Redator do acórdão embargado não mais fazem parte deste Colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Assim decidiu o acórdão no 1301-002.918 (e-fls. 3784 e ss), integrado pelo
acórdão no 1301-004.118 (e-fls. 3949 e ss) desta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
do CARF :
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a arguição
de decadência e a preliminar de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos: (i) em
relação ao ágio gerado na G&K, dar provimento parcial aos recursos voluntários para
reduzir a multa de ofício para 75% e excluir os coobrigados do pólo passivo da
obrigação tributária; (ii) em relação ao ágio gerado na KRGR, dar provimento aos
recursos voluntários para cancelar a exigência e excluir os coobrigados do polo passivo
da obrigação tributária; (iii) afastar a incidência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa. Vencidos os Conselheiros Nelso Kichel e Ângelo Antunes
Nunes que votaram por negar provimento aos recursos voluntários, e o Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votou por negar provimento em relação ao ágio
G&K, e, em relação ao ágio KRGR, por dar provimento parcial aos recursos voluntários
para reduzir a multa para 75% e excluir os coobrigados do pólo passivo da obrigação
tributária. Os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcos Paulo Leme Brisola
Caseiro e Amélia Wakako Morishita Yamamoto votaram por dar provimento parcial em
maior extensão para também obstar a incidência de juros sobre a multa de ofício, tese
vencida também por maioria de votos, sendo designado redator do voto vencedor sobre
o tema o Conselheiro Roberto Silva Junior.
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
FATOS CONTABILIZADOS COM REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS. DECADÊNCIA.
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em que ocorreu, a
decadência não tem por referência a data do evento registrado na contabilidade, mas
sim, a data de ocorrência dos fatos geradores em que esse evento produziu o efeito de
reduzir o tributo devido.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESAS DE MESMO GRUPO
ECONÔMICO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade da amortização do ágio somente é admitida quando este surge em
negócios entre partes independentes, condição necessária à formação de um preço justo
para os ativos envolvidos. Nos casos em que seu aparecimento acontece no bojo de
negócios entre entidades sob o mesmo controle, o ágio não tem consistência econômica
ou contábil, o que obsta que se admitam suas conseqüências fiscais.
(...)
Omissão quanto ao disposto no artigo 22 da Lei no 12.973/2014
Afirma a embargante que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, ao prolatar o acórdão no 1301-002.918, integrado pelo acórdão no 1301-004.118, incorreu
em omissão quanto ao disposto no artigo 22 da Lei no 12.973/2014 - argumento trazida pela
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

Recorrente e que seria relevante e autônomo para infirmar a conclusão do julgamento -
orientação legal que acredita não estava consolidada no momento da transação que gerou o ágio
na G&K. Assim dispôs a Embargante, defendendo que a decisão embargada não enfrentou a
afirmação no recurso voluntário de que somente após a entrada em vigor Lei no 12.973/2014 é
que a amortização de ágio interno passou a ser expressamente vedada pelo ordenamento jurídico
para fins fiscais.
III.1 - DA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 22 DA LEI No 12.973/2014 - ARGUMENTO
RELEVANTE E AUTÔNOMO PARA INFIRMAR A CONCLUSÃO DO
JULGAMENTO - ORIENTAÇÃO NÃO CONSOLIDADA NO MOMENTO DA
TRANSAÇÃO QUE GEROU O ÁGIO
No Recurso Voluntário da Embargante, mais especificamente no Item A.10, foi trazida
para discussão nos presentes autos a possibilidade de amortização de ágio apurado em
operações com “partes dependentes” até a publicação da Lei no 12.973/2014. Segundo
consta no referido recurso, caso o entendimento da Turma Julgadora deste E. CARF
fosse pela a presença de “ágio interno” no caso concreto, seria necessário que essa
mesma E. Turma enfrentasse o fato de que somente após a entrada em vigor da referida
lei é que a amortização de ágio nessas condições passou a ser expressamente vedada
pelo ordenamento jurídico para fins fiscais, em observância ao seu artigo 22, que assim
dispõe:
(...)
Entretanto, o v. acórdão recorrido em nenhum momento enfrentou o disposto no artigo
22 da Lei no 12.973/2014. Em leitura ao acórdão ora embargado, verifica-se que o
entendimento pela manutenção da infração quanto ao ágio envolvendo a empresa G&K,
decorreu pela presença de partes dependentes na transação e pela ausência de dispêndio
/ desembolso. Todavia, ao considerar se tratar de um ágio gerado entre partes
dependentes, de fato, em nenhum momento, o acórdão recorrido enfrentou o argumento
autônomo e de extrema relevância para o deslinde do feito, acerca do disposto na Lei no
12.973/14. Ou seja, não houve qualquer menção à aludida legislação, que somente veio
trazer vedação expressa para dedutibilidade do ágio nessas condições, a partir de janeiro
de 2015.
Tal omissão prejudica a análise da tese de que, ainda que se afaste a participação de um
terceiro independente (Fundo IGP) na operação, como de fato ocorreu no caso concreto,
o ágio interno, assim considerado pelo v. acórdão embargado, não era vedado à época
dos fatos. Tal omissão, de suma importância para a matéria em julgamento, se não
apreciada por este E. CARF, estará, inclusive, inviabilizando eventual divergência para
fins de futuro Recurso Especial, por parte da Embargante sobre tal aspecto.
(...)
O enfrentamento da questão mostra-se fundamental no caso concreto, uma vez que se
não havia, à época da operação e da amortização do “ágio interno”, vedação legal
expressa neste sentido, não há como sustentar que a necessidade de partes
independentes na transação seria essencial para o reconhecimento do ágio apurado.
E, exatamente por conta disso, este E. CARF, em outras situações como a presente,
diferentemente do ocorrido no caso concreto, em que houve total omissão a esse
argumento autônomo e de extrema importânica no enfrentamento da matéria e da
aplicação da legislação tributária, tratou de se manifestar expressamente acerca da
aplicação da Lei no 12.973/14 em casos de ágio interno, a exemplo do que ocorreu nos
autos do Processo Administrativo no 19515.722444/2013-51 (Acórdão no 1302-
001.977) onde deu-se provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte. Vejamos :
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

(...)
As razões que embasaram o entendimento da decisão recorrida de que o ágio
interno (ágio envolvendo a empresa G&K, sabendo que as operações que resultaram na
constituição dos ágios discutidos nos autos ocorreram de 2006 a 2008, e-fl. 3347) não poderia ser
deduzido no cálculo de lucro real tiveram suporte nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e
artigos 385 e 386 do RIR/99 (dispositivos legais anteriores à edição do artigo 22 da Lei no
12.973/2014 e às normas da CVM, do CFC e os CPCs). Em resumo : a) “o ágio (dedutível) é
derivado de uma aquisição entre terceiros independentes, e não gerado em conseqüência de
transação intragrupo, visto que não há a transferência da titularidade, isto é, no final da transação
as empresas ainda estariam sob um controle comum”; e b) “para que se possa falar em ÁGIO, é
necessário verificar se, efetivamente, houve AQUISIÇÃO de participação societária; se essa
aquisição teve um CUSTO, isto é, teve um “preço”, um “valor”, de modo a exigir um sacrifício
de ativo; e se esse CUSTO representou “preço”, “valor”, “sacrifício de ativo” de qualquer
natureza, superior ao das quotas ou ações adquiridas segundo o espelhado em seu patrimônio
contábil.”.
Nos termos do voto vencedor:
As incessantes referências às ocorrências de ágio interno, ágio de si próprio,
artificialismo, ágio entre partes relacionadas, etc., só têm relevância em termos
tributários na situação em que se observa que o “ágio” objeto de amortização e dedução
do resultado fiscal não se amolda ao conceito de “custo de aquisição” referenciado pelo
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
No caso vertente, a indagação é exatamente a seguinte: afinal, qual o custo (sacrifício
econômico, no dizer do ato decisório recorrido) que justifica a constituição do ágio?
Como tive a oportunidade de registrar na apreciação de situações análogas, é certo que
não cabe à Administração Tributária imiscuir-se nas decisões tomadas em âmbito
privado por Grupo Econômico de qualquer natureza.
Contudo, quando tais decisões resultam em significativo abalo no fluxo de recolhimento
de tributos, deve a autoridade tributária envidar esforços para, no exercício da sua
atividade fiscalizadora, verificar se os procedimentos com repercussão tributária
porventura adotados encontram-se em conformidade com a lei de regência.
Na situação ora analisada, a constituição da empresa G&K HOLDING S/A para
incorporar as ações da fiscalizada, pelo valor atualizado, transformando-a em sua
subsidiária integral, trouxe significativa redução de tributos, eis que de tal processo fez
emergir um ágio que nada mais representa que a própria “mais valia” da sociedade cujas
ações foram objeto de incorporação.
Como dito, quando se constata que a glosa empreendida pela autoridade fiscal tem por
fundamento o denominado ÁGIO INTERNO, mas, resta verificado que a autoridade
fiscal descortina sob esse manto a existência de uma ação deliberada de “criar” uma
despesa por meio de um conjunto de reorganizações societárias, sem qualquer
desembolso, orquestradas dentro de um grupo de empresas submetidas ao mesmo
comando, efetivamente não se pode admitir a sua dedutibilidade, eis que totalmente
desvirtuada a norma tributária autorizadora.
Do ponto de vista tributário, o ágio não deve provocar efeito de qualquer natureza, ou
seja, a neutralidade fiscal é a regra. Assim, quando se admite a sua dedução, é vital a
existência de um custo que se contrapõe a um lucro, resultando disso a ausência de
efeitos tributários. Obviamente, quando não se tem custo, não se pode falar em despesa
com amortização.
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

Não resta dúvida de que, quando o art. 386 do RIR/99 fala em “participação societária
adquirida”, fica evidente, ao se interpretar em conjunto com o art. 385 do mesmo
diploma regulamentar, que se trata de participação societária em relação a qual se pode
atribuir um custo de aquisição, que deverá ser desdobrado.
A amortização de ágio interno que não corresponde a custo incorrido, indubitavelmente
não se inclui na hipótese descrita na norma autorizadora da dedutibilidade;
Por entender que se aplicam ao caso presente, reproduzo, abaixo, argumentos
expendidos nos autos do processo administrativo no 10880.721826/201081, do qual fui
o relator.
... um processo de reestruturação societária, submetido a uma única vontade, eis que
realizado entre empresas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico, realizado em um
espaço curto de tempo, no qual não houve desembolso e totalmente desprovido de
substância econômica, não encontra guarida nas disposições dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, de modo a tornar o ágio, nascido de si próprio, dedutível.
A contrario sensu, tivesse a citada reestruturação envolvido partes independentes e
revelado efetiva substância econômica, de modo que o preço do negócio (custo de
aquisição) fosse formado sem interferência, poder-se-ia admitir a dedutibilidade
pretendida.
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no que tange aos
seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas adotadas sob esse manto,
representou, em síntese, a criação de uma despesa que tem por base a própria mais valia
do seu patrimônio, isto é, a contribuinte, a partir de uma avaliação encomendada pelo
Grupo Econômico do qual faz parte, fez refletir no ativo de uma HOLDING constituída
há pouco mais de vinte dias, os resultados de uma suposta rentabilidade futura e, por
meio de uma incorporação às avessas, efetivada em curto espaço de tempo e sem
despender um único centavo, transformou essa mais valia em uma despesa.
O que salta aos olhos é que a intenção da Recorrente foi, em que pese os supostos
motivos declarados, fazer surgir um ágio para, a partir da consequente redução da
incidência tributária, propiciar ganhos para os seus acionistas.
A meu ver, outra não poderia ser a conclusão a que chegou a Fiscalização, pois, no caso
vertente, em que a despesa apropriada decorreu de mais valia do patrimônio daquela que
almejou beneficiar-se de sua dedutibilidade, não há que se falar em ágio decorrente de
aquisição investimento.
Ou seja, não há referência expressa ao artigo 22 da Lei no 12.973/2014 no voto
vencedor do acórdão embargado. Infiro que a decisão embargada entendeu que antes mesmo da
edição deste dispositivo já havia disposição legal (nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e
artigos 385 e 386 do RIR/99) proibindo o aproveitamento da dedução de ágio interno.
O recurso voluntário afirma que não havia disposição expressa desta proibição,
previsão só trazida pelo artigo 22 da Lei no 12.973/2014. Entendo que o acórdão embargado
deveria ter sido mais claro em sua conclusão.
Preceitua o art. 65 do Ricarf que (entre outras hipóteses) cabem embargos de
declaração “quando for omitido ponto no acórdão sobre o qual deveria pronunciar-se a turma”.
Desta forma, voto por admitir os presentes embargos opostos pelo sujeito passivo,
a fim de que se adicione a afirmação de que a vedação da utilização do chamado “ágio interno”
destacada pelo disposto no artigo 22 da Lei no 12.973/2014 já fazia parte do ordenamento
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

jurídico, pois mesmo antes da edição deste dispositivo já havia disposição legal (artigos 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997 e art. 386 do RIR/99) proibindo (mesmo que não expressamente) o
aproveitamento da dedução de ágio interno.

Omissão quanto à aplicação retroativa das normas da CVM, do CFC e os CPCs
Afirma a embargante que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, ao prolatar o acórdão no 1301-002.918, integrado pelo acórdão no 1301-004.118, incorreu
em omissão quanto à sua afirmação de que as normas expedidas pelos órgãos regulamentares
(i.e. CPC, CFC e CVM), não poderiam ser aplicadas retroativamente no caso de operações
vivenciadas em 2006, tampouco levou em consideração o que dispunha o parecer técnico do
Prof. Eliseu Martins. Aduz que seu argumento seria relevante e autônomo para infirmar a
conclusão do julgamento - acredita que a orientação legal que proibia o ágio interno não estava
consolidada no momento da transação que gerou o ágio na G&K. Ou seja, dispôs a Embargante,
defendendo que a decisão embargada não enfrentou a afirmação no recurso voluntário de que à
época das reorganizações societárias envolvendo a Embargante, a figura do “ágio interno” era
totalmente desconhecida da legislação contábil e que somente após a entrada em vigor Lei no
12.973/2014 é que a amortização de ágio interno passou a ser expressamente vedada pelo
ordenamento jurídico para fins fiscais. Assim dispôs o Despacho de Admissibilidade dos
Embargos de Declaração:
2) DA SEGUNDA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
No item III.2 de seus embargos a recorrente alega o seguinte, in verbis:
III.2 - DA OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO RETROATIVA DAS NORMAS
DA CVM, DO CFC E OS CPCs QUE SUPOSTAMENTE VEDAVAM O
RECONHECIMENTO DO “ÁGIO INTERNO” (ITEM A.5 DO RECURSO
VOLUNTÁRIO DE 2018):
Tal como a Embargante abordou em seu Recurso Voluntário (Item A.5), à época das
reorganizações societárias envolvendo a Embargante, a figura do “ágio interno” era
totalmente desconhecida da legislação contábil, sendo a expressão objeto de severas
críticas inclusive por estudiosos da Ciência Contábil de renome internacional, tal como
o Prof. Eliseu Martins, que avaliou a operação em questão através de parecer específico
(Doc. 16 anexo à Impugnação), o qual, frise-se, em momento algum foi levado em
consideração seja pela DRJ seja até mesmo pelo v. acórdão embargado.
De fato, no que toca ao ágio G&K, em 18 de dezembro de 2006, data da operação de
incorporação das ações da Embargante, não havia qualquer norma em nosso
ordenamento jurídico, seja no âmbito do Direito Contábil Societário, seja no âmbito
do Direito Tributário, mencionando ou definindo o que viesse a ser “ágio interno”,
tampouco quanto as suas consequências para fins tributários. Ou seja, diferentemente
do que alegaram as autoridades fiscais, tal como a Cálamo defendeu em seu Recurso
Voluntário, as normas
Como bem descreveu a Embargante à exaustão em seu recurso, a norma que, de fato,
passou a dispor e a regular o ágio gerado internamente só veio a integrar o Direito
Contábil Societário muito tempo após as operações em questão, mais precisamente em 5
de novembro de 2010, quando da aprovação do CPC no 04/10, porém sem efeitos
tributários até o advento da Lei n 12.973/2014. Assim, admitindo-se por hipótese que o
caso concreto trata-se de ágio interno (tal como entendeu o v. acórdão embargado),
uma simples análise da evolução da legislação no tempo, deixava absolutamente claro
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

que, até 2010, não havia vedação nas normas contábeis para o reconhecimento do ágio
gerado internamente como um ativo e mais: a legislação tributária, mesmo com o
advento do CPC 04/2010, sempre permitiu a amortização desse ágio para fins fiscais,
conforme expressamente autorizava a Lei no 9.532/97.
Fato é que, mantendo o entendimento das autoridades fiscais de que o ágio da G&K
seria um ágio gerado entre empresas do mesmo Grupo, sem reconhecimento econômico
e contábil, nos termos da orientação da CVM e CPC, ao aplicar também as razões de
decidir em outros julgados, verifica-se que a referida decisão, em momento algum,
levou em consideração o argumento (até mesmo que fosse para afastá-lo), de que as
normas expedidas pelos órgãos regulamentares (i.e. CPC, CFC e CVM), não poderiam
ser aplicadas retroativamente no caso de operações vivenciadas em 2006, tampouco
levou em consideração o que dispunha o parecer técnico do Prof. Eliseu Martins anexo
aos autos (Doc. 16 anexo à Impugnação).
Pois bem. Nota-se que trata-se de uma questão de interpretação da legislação até então
vigente na data das operações que fundamentaram o ágio apurado pela G&K (2006). A
análise desse aspecto trazido no Recurso Voluntário (Item A.5), especialmente com
relação ao seu aspecto temporal (vigência) é de suma importância, ainda que se parta,
com todo respeito, da equivocada premissa de que normas de natureza contábil possam
se sobrepor às normas de natureza tributária para fins de apuração do lucro tributável,
tal como entendeu o v. acórdão embargado. Assim, a relevância dessa análise se dá ao
ao fato de que, caso de fato ela ocorresse, não teria como se manter a autuação quanto
ao ágio da G&K por ausência de fundamentação legal que vedasse o aproveitamento
desse ágio pelo Grupo Boticário.
Em sendo assim, considerando que esse argumento por si só seria suficiente para levar
ao cancelamento integral do presente auto de infração, é fato que o mesmo precisa ser
enfrentado, não podendo deixar de ser levado em consideração no caso concreto. Diante
disso, absolutamente cabíveis os presentes Embargos de Declaração para que o v.
acórdão embargado analise o Item A.5 do Recurso Voluntário da Embargante, assim
como o parecer técnico anexo (Doc. 16 anexo à Impugnação), indicando,
expressamente, qual era a norma vigente em 2006 que vedava o reconhecimento e o
aproveitamento do suposto ágio interno pelo Grupo Boticário no caso da incorporação
de ações da G&K.
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que o acórdão embargado deixou de se pronunciar
sobre ponto acerca do qual deveria tê-lo feito, qual seja, o argumento contido no item
A.5 do recurso voluntário de acordo com o qual, em 2006, ano em que foi realizada a
operação da qual surgiu o ágio interno objeto do presente processo, ainda não existiam
no mundo jurídico as normas expedidas pelo CFC, pela CVM e pelo CPC que passaram
a vedar a sua amortização, daí porque essas normas não podem ser aplicadas
retroativamente.
Pois bem, ao menos neste preliminar exame de admissibilidade de embargos, entendo
que a embargante logrou êxito em demonstrar a omissão alegada.
De fato, no item A.5 de seu recurso voluntário (e-fl. 3463 e ss.) a ora embargante
argumentou, com base em parecer da lavra do Prof. Eliseu Martins, que "Somente a
partir de 2009, para vigência a partir de 2010 é que a CVM e o CFC aprovaram o
Pronunciamento Técnico CPC 18, quando ficaram vedados os registros contábeis de
resultados em operações entre entidades comum no Brasil, mas não antes disso", e que
"nem mesmo o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007, da CVM invocado pelas
autoridades fiscais e pelo acórdão recorrido pode ser considerado para rejeitar os
efeitos fiscais de um ágio apurado em 18/12/06".
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

Por sua vez, tal como alega a embargante, não encontrei no acórdão recorrido
manifestação da Turma acerca do argumento segundo o qual as normas sobre
amortização de ágio interno previstas no Ofício-Circular CVM/SNC/SEP no 01/2007 e
no Pronunciamento Técnico CPC 18, aprovado pela CVM e pelo CFC, não poderiam
retroagir para afastar a amortização de ágio gerado no ano de 2006.
E embora o órgão julgador não esteja obrigado a se manifestar sobre todas as alegações
suscitadas pelas partes, somente poderá assim proceder acaso já possua razão suficiente
para sustentar autonomamente a sua decisão.
E esse, a principio, não é o caso, pois se o mencionado argumento houve sido apreciado,
a Turma, em tese, poderia tê-lo acolhido, algo que alteraria o resultado do julgamento
registrado no acórdão embargado.
As razões que embasaram o entendimento da decisão recorrida de que o ágio
interno ou intra grupo (ágio envolvendo a empresa G&K) não poderia ser deduzido no cálculo de
lucro real tiveram suporte nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e artigos 385 e 386 do RIR/99,
em resumo : a) “o ágio é derivado de uma aquisição entre terceiros independentes, e não gerado
em conseqüência de transação intragrupo, visto que não há a transferência da titularidade, isto é,
no final da transação as empresas ainda estariam sob um controle comum”; e b) “para que se
possa falar em ÁGIO, é necessário verificar se, efetivamente, houve AQUISIÇÃO de
participação societária; se essa aquisição teve um CUSTO, isto é, teve um “preço”, um “valor”,
de modo a exigir um sacrifício de ativo; e se esse CUSTO representou “preço”, “valor”,
“sacrifício de ativo” de qualquer natureza, superior ao das quotas ou ações adquiridas segundo o
espelhado em seu patrimônio contábil.”
De fato, não há referência expressa aos normativos posteriores a 2006, como o
Pronunciamento Técnico CPC 18, aprovado em 2010 pela CVM e pelo CFC, no voto vencedor
do acórdão embargado. Infiro que a decisão embargada entendeu que antes mesmo da edição
destes dispositivos já havia disposição legal (nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e artigos
385 e 386 do RIR/99) proibindo o aproveitamento da dedução de ágio interno.
Mas, como o recurso voluntário afirma que não havia referência expressa (aos
normativos posteriores a 2006, como o Pronunciamento Técnico CPC 18, aprovado em 2010
pela CVM e pelo CFC, destacadas pela recorrente com base em parecer da lavra do Prof. Eliseu
Martins) desta proibição, previsão que só teria sido trazida pelo artigo 22 da Lei no 12.973/2014
e pelas normas da CVM, do CFC e os CPCs, entendo que o acórdão embargado deveria ter sido
mais claro em sua conclusão.
Preceitua o art. 65 do Ricarf que (entre outras hipóteses) cabem embargos de
declaração “quando for omitido ponto no acórdão sobre o qual deveria pronunciar-se a turma”.
Desta forma, voto por admitir os presentes embargos opostos pelo sujeito passivo,
a fim de que se adicione a afirmação de que a proibição de dedução do chamado “ágio interno”,
conforme o disposto no artigo 22 da Lei no 12.973/2014 e nas normas da CVM, do CFC e os
CPCs que tratam da proibição de dedução de ágio interno (destacadas pela recorrente com base
em parecer da lavra do Prof. Eliseu Martins), já fazia parte do ordenamento jurídico, pois mesmo
antes da edição destes dispositivos já havia disposição legal (nos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 e art. 386 do RIR/99) proibindo (mesmo que não expressamente) o aproveitamento
da dedução de ágio interno.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.313 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10903.720018/2015-04

Tendo em vista o exposto, e nos termos dos arts. 65 e 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, voto por admitir os
presentes embargos opostos pelo sujeito passivo, no que se refere itens 1 e 2 do Despacho de
Admissibilidade (e-fls. 4289 e ss), sem efeitos infringentes, nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 4310
DF CARF MF
Original